Tribunal: TJDFT
Processo: 0745294-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745294-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA - ME, CHARLEY DELALIBERA DOURADO, ELIANA ROSA DELALIBERA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu a pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud), à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei), ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Infoseg). O agravante afirma que as instituições particulares possuem políticas de compliance no sentido de vedar o fornecimento de dados de seus clientes a terceiros desprovidos de ordem judicial. Sustenta a possibilidade de novas pesquisas após lapso temporal. Alega que o art. 6o do Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar mutuamente para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Argumenta que o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias para garantir o cumprimento da obrigação. Considera que o indeferimento das novas pesquisas não encontra respaldo na legislação vigente nem nos princípios que regem o processo executivo. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 65460489 e 65460490). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens dos devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, especialmente em relação à pesquisa ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), a qual, por implicar quebra de sigilo fiscal, configura medida excepcional. Há divergências sobre o tema em debate, interpretações contrárias em julgados não vinculantes segundo os quais é desnecessário o esgotamento de diligências para o deferimento da pesquisa em comento. Filio-me, contudo, ao entendimento segundo o qual a demonstração insuficiente do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens, como no caso em apreço, impede a autorização de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR EXECUÇÃO FRUSTRADA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POR PARTE DA AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do agravado via sistema Infojud. 2. Não consta dos autos de origem decisão com determinação de suspensão do processo por execução frustrada, o que demonstra a falta de interesse recursal quanto ao pedido de reforma da decisão para evitar o sobrestamento do curso processual. Preliminar, de ofício, de conhecimento parcial do recurso. 3. O deferimento do pedido de consulta ao sistema Infojud não se mostra razoável em razão dos seus resultados envolverem a quebra de sigilo fiscal, de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo agravante não atende ao princípio da proporcionalidade. 4. Ademais, verifica-se que o agravante não esgotou todos os meios extrajudiciais de localização patrimonial do devedor. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, desprovido. (Acórdão 1874879, 07125221220248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. CARÁTER COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. À luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. (...) 3. Não tendo a parte agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, tendo apenas requerido novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo (expedição de ofício), sem comprovar que tenha realizado qualquer diligência própria em busca de bens da devedora, inviável desconstruir o que foi definido na decisão agravada, pois o Juízo já prestou o auxílio ao credor na busca de bens, já que as diligências até aqui efetivadas para localização de bens da devedora foram do Juízo. Registre-se que o princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1867776, 07042018520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS), previsto no art. 10-A da Lei n. 9.613/1998 e regulamentado pela Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil (Bacen), informa as relações bancárias de uma pessoa. Consiste em sistema de dados de natureza cadastral que armazena informações acerca de relacionamentos bancários com instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores nos termos dos arts. 1o e 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central (Bacen). O cadastro em comento assemelha-se ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e de aplicações. Afigura-se medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo, especialmente porque foram realizadas pesquisas junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) sem êxito. O sistema Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) é um instrumento por meio do qual serventuários da justiça e responsáveis por cartórios de notas e de registro de imóveis, títulos e documentos informam à Receita Federal a lavratura de documentos relativos a operações imobiliárias (arts. 1o e 2o da Instrução Normativa n. 1.112/2010 da Receita Federal do Brasil). A pesquisa judicial no sistema supramencionado mostra-se inútil à entrega da tutela requerida, porquanto o banco de danos não armazena informações sobre propriedade ou domínio, mas apenas sobre as transações operacionalizadas. A ausência de demonstração da utilidade da consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) e ao sistema Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) impede o seu deferimento. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCAS PATRIMONIAIS. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CCS-BACEN. MEDIDA INÓCUA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 2. Os convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. 3. Para conciliar a celeridade, efetividade e eficiência na prestação jurisdicional, tanto a realização de pesquisas como a renovação das buscas ordinárias devem se pautar em indícios de que a diligência será frutífera. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Este entendimento pode ser aplicado a outras pesquisas eletrônicas, como CCS-BACEN, especialmente quando a intervenção judicial for indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. 5. O CCS-BACEN consiste em cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional e sua base de dados não contém informações sobre valores, movimentações financeiras, saldo de contas, etc. Tal sistema e o SISBAJUD utilizam a mesma base de dados, pelo que não se verifica diferença entre os relacionamentos abrangidos. A pesquisa em ambos os sistemas é inócua. 6. Não há utilidade em obter informações cadastrais, constantes do CCS-BACEN, se o objetivo é identificar patrimônio para expropriação, o que pode ser feito através da pesquisa pelo SISBAJUD. A utilização de interpostas pessoas para movimentação de ativos não pode ser alegada, de modo abstrato, para justificar o pedido. É necessário apresentar indícios de fraude ou subterfúgios para frustrar a execução, de modo que se caracterize a utilidade em identificar pessoas supostamente interpostas. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1829616, 07443489020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. BANCOS DE DADOS VINCULADOS AO CCS E DOI. PESQUISA. INUTILIDADE. 1. A outorga de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é destituída de utilidade, eis que a base de dados do aludido sistema é idêntica à do BACENJUD. (...) 3. Em que pese o reconhecimento do dever do magistrado de adoção de medidas voltadas à localização de bens penhoráveis, por força do princípio da colaboração assentado no art. 6o do CPC/2015, não se deve perder de vista que o alcance às referências integrantes do CSS e DOI não se mostra útil à finalidade pretendida. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1833882, 07459744720238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) foi instituído pelo Provimento n. 47/2015 (atual Provimento n. 89/2019) da Corregedoria Nacional de Justiça. Não tem por finalidade viabilizar a constrição de bens, mas facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral por meio da simplificação do acesso ao registro de imóveis e da identificação de cada imóvel com um código nacional de matrícula. O referido sistema independe de intervenção judicial para ser consultado. A ordem judicial que determina a pesquisa ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de renovação da consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O decurso de tempo entre os requerimentos de consulta é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Não há qualquer prova da alteração na situação econômica dos devedores a justificar as medidas. É necessário que o Banco do Brasil S.A. apresente elementos mínimos de que as diligências pleiteadas poderão obter êxito, em especial quando foram realizadas outras tentativas de localização de bens mediante pesquisas aos sistemas conveniados. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o Banco do Brasil S.A. transfira a incumbência da procura de bens dos devedores ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. A ausência de demonstração de utilidade da renovação da consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Infoseg) obsta seu deferimento, sob pena de as diligências refletirem um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Impacto Pneus e Rodas Ltda.-ME, Charley Delalibera Dourado e Eliana Rosa Delalibera para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator